Tribunal: TJDFT
Processo: 0722786-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.DIREITO À SAÚDE.DEMORA NA MARCAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CIRURGIA BARIÁTRICA. SENTENÇA QUE FIXA PRAZO PARA A MARCAÇÃO DE CONSULTA COM INTUITO DE AVERIGUAR O ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA SAÚDE PÚBLICA , OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO. PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA E DETERMINAÇÃO DE SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MEDIDAS A SEREM VERIFICADAS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, para condenar o Distrito Federal a, no prazo de 40 dias úteis, realizar consulta em endocrinologia em prol da parte autora para o fim de averiguar a necessidade de cirurgia bariátrica e, posteriormente, caso haja o devido encaminhamento médico, que realize a cirurgia bariátrica pleiteada na inicial. Recorre contra o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por dano moral, pois entende que a omissão do ente distrital, que demorou mais de um ano para realizar sua consulta médica, configura dano moral indenizável. Aduz que “A falha no atendimento ocorreu quando um médico estava de atestado na primeira consulta e não se colocou um médico substituto para conduzir as consultas já agendadas, além de ter se passado mais de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para que ocorresse nova consulta, que só aconteceu devido a notícia da presente ação judicial, obrigando o autor a buscar por alternativa (consulta particular) com apoio de familiares e amigos.” (ID 29466980 - Pág. 11). Requer seja fixado prazo de 40 dias úteis para realização de consulta e em seguida prazo de 40 dias para realização da cirurgia, sob pena de sequestro de verba. Argumenta que a manutenção da sua saúde requer a realização da cirurgia bariátrica com urgência e somente com imposição de multa e sob a ameaça de sequestro de verba o Distrito Federal se prontificará a cumprir a obrigação imposta na sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 29466982). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 29467003).
III. Considerando a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural (artigo 99, § 3o, do Estatuto Processual Civil), defere-se a gratuidade de justiça à parte recorrente.
IV. Expõe o recorrente que sua consulta com médico endocrinologista da rede pública, marcada para 28/4/2020, foi cancelada porque o médico estava com problema de saúde e não foi reagendada até a propositura da ação. Argumenta que a demora agrava seu quadro de saúde.
V. A demora no reagendamento de consulta com médico endocrinologista no curso da pandemia de COVID-19 não configura omissão estatal específica apta a ocasionar dano moral à parte recorrente. O estado de desordem na saúde pública narrado pela parte recorrente, que apresenta matéria jornalística para reforçar sua alegação, demonstra que a situação é geral e requer solução coletiva. Ademais, a parte recorrente não comprovou ter suportado dano direto e imediato decorrente da referida omissão estatal.
VI. Inexiste interesse recursal na fixação de prazo de 40 dias úteis para a realização de consulta, pois consta dos autos que a consulta com endocrinologista da rede pública já foi realizada (ID 29466968 - Pág. 16). Quanto a este tópico, não se conhece do recurso.
VII. A imposição de multa e a determinação de sequestro de verba pública para a realização da cirurgia bariátrica pretendida pela parte recorrente deve ser analisada no curso do cumprimento de sentença, mesmo porque, por imposição de norma do Ministério da Saúde (Portarias 424 e 425/2013), o procedimento depende de acompanhamento multidisciplinar. Ademais, o tratamento cirúrgico da obesidade no sistema público de saúde requer a observância de diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, as quais devem ser objeto de análise no cumprimento de sentença, o que impede a imposição de penalidade processual no presente momento.
VIII. Recurso CONHECIDO EM PARTE e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, porém suspendo a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.